Tribunal: STF
Processo: Rcl 65289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Beatriz Cedraz de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0077828-04.2022.8.19.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 396-RG, RE 603.580 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI. Na Inicial se requer:



    “a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional, em face dos graves danos causados a reclamante em suas finanças, capaz de comprometer sua vida com dignidade, bem como a segurança e a integridade do ordenamento jurídico.”



    É o breve relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    A autora ajuizou, em 30/1/2024, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, na mesma data, a autora também ajuizou a Reclamação 65.288, na qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional, em face dos graves danos causados a reclamante em suas finanças, capaz de comprometer sua vida com dignidade, bem como a segurança e a integridade do ordenamento jurídico.”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Beatriz Cedraz de Oliveria x TJRJ), causa de pedir (correta aplicação da tese fixada no Tema 396-RG), e objeto (cassação/suspensão da decisão impugnada). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente